Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. O réu, no dia 07 de junho de 2020 desacatou os agentes de policiais Walter e Anderson, no momento em que esses realizavam diligência no exercício da função, chamados em razão de uma briga de família. O réu, na ocasião, xingou os policiais com as palavras relatadas na sentença.
3 – Excludente de antijuridicidade. O alegado excesso no uso da força policial não descaracteriza o crime de desacato. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas nos autos. O xingamento não se constitui em meio necessário paga evitar o excesso no uso da força, nem há justificativa na alegação de oposição a ser conduzido à delegacia “contra sua vontade”.
4 – Regime inicial de cumprimento da pena. O regime aberto é destinado aos condenados que tenham a condição de primariedade. Confirma-se, pois, a sentença, no ponto em que estabeleceu o regime semiaberto para o réu reincidente, na forma do art. 33, §§ 2o. e 3o. do Código Penal. Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir a pena.
5 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Em razão da reincidência é inviável a substituição da pena, conforme prevê o art. 44, inciso II, do Código Penal, apensar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (Acórdão 1370761, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.